Tribunal: TJES
Processo: 5014541-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014541-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5014541-14.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADOS:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E MARIA DO CARMO NUNES DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A
,
em face do Acórdão (ID. 6416410), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante e manteve a sentença que declarou nulo os contratos e condenou os réus a devolverem os valores descontados indevidamente da conta da autora, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sede de Embargos de Declaração (ID. 6480510), a embargante alega que não foi determinada a compensação dos valores no Acórdão embargado, motivo pelo qual este estaria eivado de omissão.

As embargadas não apresentaram contrarrazões conforme certidão (ID. 7064412).

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

A embargante afirma que o Acórdão não tratou da questão da compensação de valores arguida pela embargante e, em razão disso, incorreu em omissão quanto a esse ponto.

Posto isso, verifico que não assiste razão à embargante. Isto porque não houve omissão do Acórdão no que tange ao tema trazido nos embargos, inclusive houve clara e expressa manifestação acerca do pedido de compensação dos valores, vejamos:

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente na forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé na realização dos descontos.
Verifico, ainda, que a autora realizou o depósito judicial do valor transferido pelo recorrente para sua conta (id. 5178892),
portanto, não há, no caso, a hipótese de compensação dos valores.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que não houve omissão no acórdão atacado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)